Tribunal: TJES
Processo: 5003457-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE.

1 “Com o superveniente julgamento da demanda originária, “não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte: AgInt no REsp 1.712.508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019.” (AgInt no AREsp n. 1.538.265/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003457-53.2023.8.08.0000

RELATOR

:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RECORRIDO

:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

Nº PROC. ORIG.

:

5010172-35.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, por inconformada com a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que determinou a devolução dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, tendo em vista a inexistência de
prevenção/conexão com o processo nº 0011247-14.2017.8.08.0024.

Após determinar a inclusão do processo em pauta para julgamento, verifiquei que, nos autos do processo originário,

foi prolatada sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Assim, com o superveniente julgamento da demanda originária, “não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte: AgInt no REsp 1.712.508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019.” (AgInt no AREsp n. 1.538.265/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse no julgamento do mérito do presente recurso.

Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

Intimem-se. Publique-se.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER do recurso.